Tribunal: TJBA
Processo: 0500977-42.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500977-42.2015.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WAGNER MAIA COELHO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, ERISVALDO SOUZA DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO PARA FORMAÇÃO DE SARGENTO PM. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. TEMA 485 DO STF. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da questão nº 27 da prova objetiva do processo seletivo interno para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado da Bahia, bem como o consequente recálculo da nota e reclassificação do candidato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se é possível ao Poder Judiciário anular questão de concurso público que contenha erro grosseiro, sem que isso represente uma substituição indevida da banca examinadora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação deve ser rejeitada, pois o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha os motivos que justificam a sua decisão. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 da repercussão geral, estabeleceu que, excepcionalmente, o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade de questões de concurso público em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. 5. No caso, a resposta oficial à questão impugnada contém um erro evidente, apta a inquinar a sua validade. Além disso, nenhuma das alternativas apresentadas estava correta, o que contraria as próprias regras do edital. 6. A existência de erro crasso e objetivo na questão justifica a intervenção judicial para anular a proposição e atribuir a respectiva pontuação ao candidato, em conformidade com precedentes deste Tribunal em casos idênticos. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Recurso provido para anular a questão e determinar o recálculo da nota do autor, com o prosseguimento nas demais fases do certame, caso atinja a classificação necessária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500977-42.2015.8.05.0244, figurando, como apelante, WAGNER MAIA COELHO e, apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.